Tribunal: STF
Processo: Rcl 49627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Ourinhos, nos Autos nº 0000456-95.2012.5.15.0030, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. A parte reclamante narra que, em execução trabalhista proposta pela parte beneficiária, foram homologados os cálculos feitos com a aplicação da TR ao débito trabalhista devido até o dia 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015, do índice do IPCA-E, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. 



    3. Alega que a decisão proferida na fase de conhecimento, já transitada em julgado, não estipulou expressamente os índices de atualização aplicáveis, “meramente determinando a necessidade de se adotar os critérios legais utilizados à época pela Justiça do Trabalho, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês “. Desse modo, argumenta que o juízo reclamado deveria ter aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic, em conformidade com os paradigmas suscitados. Requer, em caráter liminar, a imediata adequação dos cálculos homologados aos índices de correção monetária e de juros previstos nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. Ao final, postula pela procedência da reclamação para confirmação da medida liminar.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    6. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    7. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”.



    8. No caso em análise, verifica-se que inexiste, no título executivo, fixação expressa dos critérios de correção monetária aplicáveis, constando unicamente a determinação de que sejam utilizados os fatores indicados na tabela própria da Justiça do Trabalho, acrescido de juros de 1% ao mês. Na fase de liquidação de sentença, a juíza de origem determinou a atualização dos débitos trabalhistas mediante a aplicação dos índices da TR até 24.03.2015 e do IPCA-E a partir de 25.03.2015. A decisão reclamada, por sua vez, homologou os cálculos apresentados com a incidência dos mencionados índices e, na sequência, a execução foi suspensa em parte, em razão de tutela de urgência concedida em ação rescisória, nos seguintes termos: “CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a suspensão da execução no processo principal 000456-95.2012.5.15.0030 até que o agravo interno seja apreciado pela 3ª SDI, excetuando-se da decisão apenas os valores que independam do julgamento da presente ação rescisória. 



    9. Em cognição sumária, parece-me que o órgão reclamado violou os paradigmas suscitados. No julgamento das ações de controle concentrado, determinou-se a aplicação dos parâmetros estabelecidos - IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC - aos processos que, mesmo transitados em julgado, possuam sentença na qual não se tenha consignado expressamente os índices de correção e taxa de juros aplicáveis, seja por omissão expressa ou "simples consideração de seguir os critérios legais", o que parece ser o caso dos autos. 



    10. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento da execução - suspensa apenas em parte e por decisão precária - pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.



    11. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000456-95.2012.5.15.0030), até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    12. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator